Tribunal: STF
Processo: RE 91525
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ CONTEMPORANEO DA
AVALIAÇÃO.
IRRECORRIDO O ACÓRDÃO QUE DETERMINOU NOVA PERICIA PARA REVISÃO DOS
CRITÉRIOS TECNICOS UTILIZADOS NO PRIMEIRO LAUDO, NÃO SE PODE REVER O
ACÓRDÃO QUE E CONSEQUENCIA DO PRIMEIRO.
JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O DECIDIDO.
HONORARIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS COM MODERAÇÃO, SEM OFENSA A
DIGNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO.
INOCORRENCIA DE AGRAVO AO ART. 153, PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO.